Tribunal: STF
Processo: MS 36957
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Josinete Rodrigues da Silva, contra ato do Tribunal de Contas da União que suprimiu a vantagem pessoal que recebia desde outubro de 2010.
    A impetrante sustenta, que
    “[...] é detentora de uma VANTAGEM DE PESSOAL - Lei 1998, rubrica “ 82898”, implantada no contracheque de outubro de 2010, anteriormente denominada DPNI, no valor de R$ 688,07.
    Esta vantagem foi reduzida para R$ 610,73, a partir de 2011 e congelada até a folha de dezembro de 2019, fazendo, portanto quase anos sem receber aumento da referida vantagem. Contudo, sendo, a referida vantagem foi retirada, a partir da competência de janeiro de 2020.
    A mencionada vantagem veio em decorrência do PLANO DE CARREIRA CARGO E SALÁRIO (PCCS), através de uma conquista da categoria, por meio de uma RECLAMAÇÃO TRABALHISTA de nº 1376/89, transitada em julgado desde de 2001, já implantada no contracheque definitivamente em 2001, que na época correspondia a 110% do salário e vantagens, conforme documentos em anexo.
    Através da Lei 11.355/2006 e 11.784/2008, foi acoplada ao Provento-base um percentual e a diferença seria paga sobre a rubrica 82898 denominada de VANTAGEM DE PESSOAL, sem nenhum prejuízo para o servidor que, somando, daria o percentual 110 %, de acordo como a ação trabalhista 1376/89, pela JUSTIÇA DO TRABALHO já transitada em julgado desde 2001, fazendo, portanto, 30 anos da referida ação.
    […]
    A Impetrante, não foi contemplada com nenhum aumento no seus proventos,desde 2011 a 2016,somente em 2017 recebeu um aumento e até o presente momento sem mais nenhum aumento ou seja ate a presente, tudo em razão da Vantagem Pessoal, e agora fora surpreendida com a retirada da referida vantagem através da NOTIFICAÇÃO de nº 357/2019PB/SEGEP/PB/SEGADE/PB/CGENE/SE/MS, fazendo juntada de Oficio do TCU, relativo ao Acordão n. 6346/2018, sem fazer referência a ora Impetrante, e ainda apresentando uma Planilha totalmente desprovida de elementos que comprove a veracidade dos fatos (anexo).” (págs. 1-2 do documento eletrônico 1).
    Justifica o pedido liminar nos seguintes termos:
    “[...] a demora na concessão do direito aqui invocado representa um prejuízo irreparável, pois a subsistência da impetrante advém da remuneração do cargo que exercia.
     Em sendo a segurança concedida ao final desta ação, haverá grave prejuízo à impetrante, que teve sua remuneração diminuída.
    Note-se que a situação financeira anterior da impetrante estava estabilizada no tempo, pois seu padrão de renda era o mesmo há 10 anos.
     O ‘fumus boni iuris’ apresenta-se fartamente demonstrado pela impetrante, onde se comprova a existência do direito incontestável, líquido e certo, requerido. O ‘periculum in mora’ é fato indiscutível ante a situação de vulnerabilidade que se encontra a impetrante, requerendo, desde já, a suspensão dos efeitos da decisão que retirou.” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).
    O TCU prestou informações (documento eletrônico 15). 
    É o relatório necessário. Decido.
    Preliminarmente, cabe analisar a ocorrência, ou não, da decadência do direito de impetrar mandado de segurança.
    Com efeito, verifico que a impetrante afirma que foi “surpreendida com a retirada da referida vantagem através da NOTIFICAÇÃO de nº 357/2019PB/SEGEP/PB/SEGADE/PB/CGENE/SE/MS”. Essa notificação está com a data de 30/1/2019, conforme consta do documento eletrônico 7.
    A jurisprudência desta Suprema Corte, em tema de contagem do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança, firmou orientação que se acha consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO DEDUZIDA QUANDO JÁ ESGOTADO O PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS (LEI Nº 1.533/51, ART. 18) - AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA - PRAZO DECADENCIAL - CONSUMAÇÃO - EXTINÇÃO DO DIREITO DE IMPETRAR O WRIT - CONSTITUCIONALIDADE.
    - Com o decurso in albis do prazo decadencial de 120 dias, a que se refere o art. 18 da Lei nº 1.533/51 - cuja constitucionalidade foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal (RTJ 142/161 - RTJ 145/186 - RTJ 156/506) -, extingue-se, de pleno direito, a prerrogativa de impetrar mandado de segurança.
    MANDADO DE SEGURANÇA E TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUA IMPETRAÇÃO.
    - O termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado. Precedentes.
    A CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL - QUE SÓ ATINGE O DIREITO DE IMPETRAR O WRIT - NÃO GERA A PERDA DO DIREITO MATERIAL AFETADO PELO ATO ABUSIVO DO PODER PÚBLICO.
    - O ato estatal eivado de ilegalidade ou de abuso de poder não se convalida e nem adquire consistência jurídica, pelo simples decurso, in albis, do prazo decadencial a que se refere o art. 18 da Lei nº 1.533/51.
    Desse modo, a extinção do direito de impetrar mandado de segurança, resultante da consumação do prazo decadencial, embora impeça a utilização processual desse instrumento constitucional, não importa em correspondente perda do direito material, ameaçado ou violado, de que seja titular a parte interessada, que sempre poderá - respeitados os demais prazos estipulados em lei - questionar, em juízo, a validade jurídica dos atos emanados do Poder Público que lhe sejam lesivos. Precedente: RTJ 145/186-194” (MS 23.795-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello; grifei).
    Além dos mais, importa assinalar que o prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 18 da Lei 1.533/1951 foi reproduzido na nova Lei do Mandado de Segurança – 12.016/2009 que, em seu art. 23, dispõe: “o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.
    Assim, como bem observado nas informações prestadas pelo Tribunal de Contas da União, 
    “[...]
    A segurança pleiteada mostra-se incabível em razão da intempestividade da impetração do presente mandado de segurança.
    14. A Lei n. 12.016/2009 é expressa ao fixar como termo a quo para a contagem do prazo a ciência do interessado, e não a data em que a medida é efetivada:
    […]
    17. No caso concreto, a impetrante afirma que foi ‘surpreendida com a retirada da referida vantagem através da Notificação de nº 357/2019PB/SEGEP/PB/SEGADE/PB/CGENE/SE/MS’. Tal comunicação (juntada aos autos pela impetrante) é datada de 30/01/2019 e foi assinada eletronicamente pela chefia de gestão de pessoas do NEMS/PB em 07/02/2019. Assim, mesmo levando em consideração que foram garantido à impetrante o contraditório e a ampla defesa no prazo de 15 dias, mostra-se intempestivo o presente mandamus, tendo em vista que foi protocolado junto ao STF somente 21/02/2020. Portanto, é patente a intempestividade da impetração, ante a superação do prazo decadencial do art. 23 da Lei 12.016/2009, o que impõe o indeferimento da inicial, nos termos do art. 10 daquela mesma lei, c/c o art. 21, § 1º, do RISTF.”(págs. 5-6 do documento eletrônico 15).
    Dessa forma, como se percebe, o prazo decadencial já se esgotou, uma vez que esta impetração foi protocolizada nesta Corte somente em 21/2/2020. 
    Desse modo, observa-se que se operou, na espécie, em virtude da consumação da decadência, a extinção do direito de impetrar, em tempo oportuno, mandado de segurança contra o ato em causa.
    Por fim, impende assinalar que a extinção do direito de impetrar o mandado de segurança não gera a extinção do direito material eventualmente titularizado pela impetrante, a quem se reconhece a possibilidade de acesso às vias processuais ordinárias.
    Isso posto, não conheço deste mandado de segurança (art. 21, § 1º, RISTF). Prejudicada, pois, a apreciação do pedido liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator